Tribunal: STF
Processo: Rcl 91115
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Canário Engenharia Ltda alega ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aplicado erroneamente, no Processo n. 0023771-25.2016.8.07.0018, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do ARE 1.245.097 (Tema 1.084). 

 Afirma tratar-se, na origem, de ação ajuizada com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo  dos anos de 2013 a 2016 sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal. Embora o pedido tenha sido acolhido em primeiro grau de jurisdição, a demanda foi julgada improcedente em sede de apelação.

Narra ter interposto recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento com fundamento no Tema 1.084 da repercussão geral, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Sustenta que o lançamento do IPTU realizado pelo Distrito Federal viola as diretrizes firmadas no Tema 1.084, na medida em que: i) não houve avaliação individual de imóvel, mas avaliação por método matemático-estatístico de avaliação em massa; ii) o ente público valeu-se de critérios previstos em norma infralegal (art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007), e não legal; iii) o ente tributante considerou como novo em 2015 e 2016 imóvel criado em 2013 e iv) o Distrito Federal não teria garantido o contraditório sobre o valor da avaliação do imóvel.

Aponta, ademais, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar capítulos autônomos do recurso extraordinário interposto na origem que não foram abordados no Tema 1.084.

Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado, com a determinação de aplicação do Tema 1.084 ao caso de origem.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão ao reclamante.

Em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, o órgão colegiado de origem considerou que o acórdão de apelação está em conformidade com o Tema 1.084/RG. O referido acórdão validou lançamentos de IPTU efetuados com base em avaliação individualizada do imóvel, utilizando o método matemático-estatístico previsto no Decreto Distrital n° 28.445/2007.

A respeito da matéria, o Supremo, na análise do ARE 1.245.097, piloto do Tema 1.084/RG, entendeu constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo, não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), em acórdão assim ementado:

Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 
1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 
2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 
3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 
4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 
5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. (grifei)
(ARE 1.245.097, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 27 de julho de 2023)

No caso, tem-se como incontroversa a utilização, pelo ente tributante, de método matemático-estatístico de avaliação em massa prevista no art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007, que conta com a seguinte redação:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda (Decreto-Lei nº. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19). 
[...]
§ 2º A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda. 

A sistemática em comento não se coaduna com as diretrizes fixadas no Tema 1.084/RG. Isso porque ele encontra seu fundamento de validade em norma infralegal que inova no tratamento jurídico da matéria, estabelecendo método não previsto na lei por ele regulamentada.

Frise-se que a avaliação individualizada de imóvel novo não previsto em planta genérica de valores (PGV) é sempre possível, desde que mediante critérios previstos em lei em sentido estrito. Essa é a compreensão que se extrai do seguinte trecho do voto do Min. Roberto Barroso, relator do paradigma violado :

20. [...] nas hipóteses de surgimento de imóveis novos – decorrentes de parcelamento de imóvel original localizado em solo urbano ou de inclusão de área anteriormente rural em zona urbana –, que não constem originalmente na PGV, o Município poderá realizar a avaliação individualizada dos referidos imóveis, consoante critérios técnicos previstos em lei e minudenciados em ato infralegal. 
21. O procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária, conforme critérios estabelecidos em lei, consequentemente, é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Nesses casos, o IPTU do imóvel novo poderá ser lançado, resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório em relação ao valor atribuído pela Administração.  

Evidenciada, portanto, a má aplicação da tese jurídica firmada no exame do Tema 1.084.

3. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo 0023771-25.2016.8.07.0018, e determinar o rejulgamento da causa segundo os parâmetros estabelecidos no Tema 1.084 da Repercussão Geral e reafirmados nessa decisão.

6. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente